Tribunal: TJES
Processo: 0002759-06.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002759-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Considerando a ausência de fundamentação idônea, deve a pena do apelante ser redimensionada, a fim de se enquadrar no disposto nos art. 59 e 68 do CP. Recurso Parcialmente Provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002759-06.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAVID DA SILVA CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente relata a denúncia:

“
(...) no dia 9 de setembro de 2022, por volta de 17 horas, na Rua José Barcelos de Matos, próximo ao Mercado de Peixe, em frente ao Bar do Valdeci, Bairro Centro, nessa Comarca, policiais militares de Força Tática visualizaram o momento em que um indivíduo de camisa vermelha com branco entregou uma pequena sacola a uma menina vestindo camisa escura que andava ao seu lado. Realizada a abordagem e busca pessoal nos indivíduos, forma encontradas com o réu David da Silva Castro 2 buchas de maconha e com Edilaine da Silva Salvador, menor de idade, 1 bucha de maconha. Foi constatado ainda que na referida sacola havia 8 tiras de maconha, 21 buchas de maconha, 1 pedaço pequeno de maconha, 7 pedras de crack e a quantia de R$170,55. Indagado pelos militares, a menor informou que ambos estavam realizando a venda de drogas nos barcos que ficam próximos ao mercado de peixe, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que o réu havia entregado a sacola no momento em que avistou os policiais, pois teve receio de ser abordado. Impende registrar que o réu possui histórico criminal maculado, com 1 ação penal por sequestro e cárcere privado arquivado, 2 ações de receptação em tramitação e, inclusive, foi denunciado pelo crime de tráfico de drogas nos autos do processo de nº 0002320-34.2018.8.08.021. Ouvido na esfera policial, o réu negou a propriedade das drogas, alegando que estava em um bar quando a menor foi abordada e sequer a conhece.(...).”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 1300 (mil e trezentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Inicialmente, saliento que a defesa não apresentou qualquer irresignação no que tange à autoria e materialidade dos fatos, razão pela qual me atenho às teses ventiladas em sede de apelação.

Busca a defesa a redução da pena-base.

Ao fixar a pena-base o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

[...]A
culpabilidade
do acusado é evidente, eis que tinha, ao tempo da infração, real conhecimento do caráter ilícito de seu ato, discernimento para comportar-se de acordo com esse conhecimento e era perfeitamente possível exigir-lhe um comportamento diverso do realizado, pois mesmo após ter sido condenado, por sentença penal condenatória transitada em julgado, o acusado continuou praticando crimes;
antecedentes
são maculados, conforme documentação anexa, contudo deixo de valorá-los nesta fase; sobre a
conduta social
do réu, não existem registros que possam fundamentar a formação de um juízo de valor;
personalidade
voltada para a prática de delitos, eis que possui contra si outra condenação em ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, além de responder a outras duas ações penais pela prática dos crimes de furto e receptação, conforme documentos anexos; quanto aos
motivos do crime
precedentes causais de caráter psicológico da ação ou mola propulsora do delito, devem ser sopesados em desfavor do réu, uma vez que motivado pelo espírito de ganância, difundia entorpecentes nesta cidade e comarca, gerando grande insegurança no seio social, porque a modalidade de delito descrita na denúncia é daquelas que serve também para financiar a prática de outros crimes, sendo injustificável a conduta delituosa; as
circunstâncias
não são favoráveis, já que o acusado estava vendendo drogas em via pública, junto com a menor Edilaine da Silva Salvador, em local já conhecido pelo intenso tráfico de drogas, onde há grande circulação de pessoas, o que demonstra que o acusado iria expor muita gente ao risco das drogas e gerou insegurança na sociedade; as
consequências
, que se resumem nos efeitos produzidos pela ação criminosa, o maior ou menor vulto do dano ou perigo de dano, e o sentimento de insegurança trazido pela ação, refletem em reprovabilidade mais elevada, uma vez que o crime é de perigo abstrato, sendo potencialmente ofendida toda a coletividade; e o
comportamento da vítima
, que no caso vertente, é a sociedade, em nada contribuiu para o delito praticado.[...]

Neste ponto, razão assiste à defesa no tocante à ausência de fundamentação para a aplicação da pena base acima do mínimo legal, haja vista que o MM. O magistrado sentenciante não apresentou qualquer justificativa para tanto.

Inicialmente, verifico que as circunstâncias referentes à culpabilidade e à personalidade foram valoradas como negativas, devido ao fato do apelante possuir uma condenação criminal com trânsito em julgado.

Com efeito, o instituto referente à reincidência como circunstância agravante já evidencia a dificuldade do indivíduo em reintegrar-se à sociedade, após ter cumprido a pena estipulada em sua anterior sentença penal condenatória, de modo que, considerar tal fato quando da análise da culpabilidade evidencia flagrante
bis in idem
.

Somado a isso, no tocante à personalidade, a jurisprudência do c. STJ já se manifestou no seguinte sentido:

a valoração negativa da personalidade com fundamento nas condenações transitadas em julgado não encontra respaldo na atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no sentido de que eventuais condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente" (STJ, HC n. 693.321/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).

No que diz respeito às circunstâncias do delito, aos seus motivos e às consequências, observa-se, igualmente, a ausência de justificativa. O MM. Magistrado de primeira instância fundamentou sua decisão com argumentos genéricos, destituídos de qualquer relação substancial com as particularidades do caso em questão.

Portanto, entendo que a reforma da dosimetria é medida imperativa ao presente caso. Dessa forma, conduzo a pena-base a 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ausentes atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, razão pela qual foi a pena aumentada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, restando a pena fixada em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a causa de aumento do art. 40, VI da Lei 11.343/2006, eis que o acusado estava efetivamente na companhia da adolescente Edilaine, não havendo motivos para seu afastamento.

Assim, exaspero a pena em 1/6, fixando-a em 07 (sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 770 (setecentos e setenta) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado, nos termos do art. 33, §3º do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.